Tribunal: TJDFT
Processo: 0710005-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível Espécie: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) No do Processo: 0710005-34.2024.8.07.0000 IMPETRANTE: MARILEIDE DIAS DA SILVA IMPETRADO: IADES - INSTITUTO DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL GERALDA BERTINI, SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por Marileide Dias da Silva contra ato reputado de ilegal praticado pelo Secretário de Estado de Educação do Distrito Federal e Outro. A liminar foi concedida para determinar ao IADES que gere novo boleto bancário, para permitir que a Impetrante pague a taxa de inscrição no concurso público e dele participe (Id. 56919707). Ocorre que, antes do julgamento do mérito, a banca examinadora do concurso informou que “a inscrição da candidata supracitada foi efetivada de acordo com as especificações do Edital Normativo no 53, regente ao Processo Seletivo Simplificado, após identificação de erro material referente ao boleto bancário emitido à candidata” (Id. 58275863). O Distrito Federal, em suas informações, destaca a “evidente perda do objeto da presente ação judicial, tendo em vista a participação da impetrante no PSS, com a sua aprovação no certame e posterior contratação para o preenchimento de carência no âmbito da Regional de Ensino do Guará” (Id. 57741199, p. 10). Assim, embora a liminar tenha sido concedida, o boleto foi emitido voluntariamente pela banca examinadora. Resta, portanto, prejudicado o Mandado de Segurança, pela perda superveniente do interesse de agir. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Mandado de Segurança, com fundamento no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Brasília, 30 de abril de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora